Tribunal: TJSP
Processo: 0001383-89.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais, além de favorável o exame criminológico. Descabimento.

Penitente, primário, que cumpre pena pela prática de roubo majorado e sequestro e cárcere privado. Exame Criminológico que, embora apresentando circunstâncias

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais, além de favorável o exame criminológico. Descabimento.

Penitente, primário, que cumpre pena pela prática de roubo majorado e sequestro e cárcere privado. Exame Criminológico que, embora apresentando circunstâncias favoráveis ao agravante, salientou aspectos a serem melhor trabalhados por ele, de forma que correta a decisão "a quo" em não conceder a progressão, que se mostra, assim, no momento, temerária. Juízo que não se prende ao resultado do exame criminológico, podendo, até, desde que motivadamente, afastá-lo. De outro lado, é de se observar que a progressão de regime não é puramente um direito público subjetivo do acusado. Na verdade, trata-se de uma concessão que a sociedade e o Estado lhe fazem permitindo que pague o débito que mantém para com eles de uma forma mais suave, o que ocorre em razão de conveniência de sua política criminal, porém, dentro de critérios e cautelas, garantindo-se a segurança da Coletividade. Dessa forma, em favor da sociedade, melhor que o penitente aguarde por mais tempo no regime fechado, de modo a propiciar mostras de que efetivamente é merecedor do benefício, quando, então, conforme determinado pela Magistrada de primeiro grau, será refeito o exame criminológico.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001383-89.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
RICARDO ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo, preservada, na íntegra, a r. decisão por seus jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001383-89.2020.8.26.0041 -Voto no 18661
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001383-89.2020.8.26.0041.
Agravante: JOSÉ RICARDO ALVES (Dr. Rogério Pedroso de Pádua,
Advogado).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Decisão: Juíza de Direito Dra. Debora de Oliveira Ribeiro.
Comarca: Capital.
VOTO No 18.661.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendido
deferimento
da
benesse
por
alegada presença dos requisitos legais, além
de
favorável
o
exame
criminológico.
Descabimento.
Penitente, primário, que cumpre pena pela
prática de roubo majorado e sequestro e
cárcere privado. Exame Criminológico que,
embora
apresentando
circunstâncias
favoráveis ao agravante, salientou aspectos a
serem melhor trabalhados por ele, de forma
que correta a decisão “a quo” em não conceder
a progressão, que se mostra, assim, no
momento, temerária. Juízo que não se prende
ao resultado do exame criminológico, podendo,
até, desde que motivadamente, afastá-lo. De
outro lado, é de se observar que a progressão
de regime não é puramente um direito público
subjetivo do acusado. Na verdade, trata-se de
uma concessão que a sociedade e o Estado
lhe fazem permitindo que pague o débito que
mantém para com eles de uma forma mais
suave, o que ocorre em razão de conveniência
de sua política criminal, porém, dentro de
critérios e cautelas, garantindo-se a segurança
da Coletividade. Dessa forma, em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001383-89.2020.8.26.0041 -Voto no 18661
3
sociedade, melhor que o penitente aguarde por
mais tempo no regime fechado, de modo a
propiciar mostras de que efetivamente é
merecedor
do
benefício,
quando,
então,
conforme determinado pela Magistrada de
primeiro
grau,
será
refeito
o
exame
criminológico.
Negado provimento.

VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 01/09) interposto, com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por JOSÉ RICARDO
ALVES, contra a r. decisão interlocutória proferida no curso da
execução de pena (fls. 45/46 prolatada em 02/12/2019), que houve por
bem indeferir pedido de progressão ao regime semiaberto por
ausência de cumprimento do requisito subjetivo.
Busca
o
agravante,
nesta
Instância,
a
cassação da r. decisão, com a concessão da benesse,
acenando, para tanto, com a satisfação dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001383-89.2020.8.26.0041 -Voto no 18661
4
necessários, (lapso temporal, atestado de bom comportamento, além de
favorável estar o resultado do exame criminológico), alegando irrelevante o
fato de ter sido o penitente condenado por crimes graves.

Contrarrazões
às
fls.
51/54
pelo
não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 55).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 60/63).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001383-89.2020.8.26.0041 -Voto no 18661
5
Conforme verificado dos autos, trata-se de
penitente, primário, em cumprimento de pena privativa de
liberdade de 09 (nove) anos de reclusão, oriunda de
condenação por delito de roubo majorado e sequestro e
cárcere privado. Início de cumprimento em 21/03/2018 e
vencimento previsto para 20/03/2027, sem registro de faltas
disciplinares (conforme Informações extraídas do Boletim Informativo, juntado
às fls. 32/33).
O requisito objetivo foi preenchido, diante de
ausência de qualquer questionamento, porquanto reputado
presente por parte do juízo “a quo” e não impugnado por parte
interessada.
Entretanto,
conforme
concluído
pelo
Magistrado “a quo”, restou comprovado ausente o requisito
subjetivo,
concluindo-se,
assim,
acertadamente,
pela
inexistência de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001383-89.2020.8.26.0041 -Voto no 18661
6
Com vistas a complementar a instrução do
expediente,
foi
determinada
a
realização
de
exame
criminológico, observando-se no Relatório Psicossocial que
assim se manifestou o expert: “Histórico escolar defasado como
a reprodução de valores observadas no meio social e parental” (fls.
40). Ainda, conforme o Relatório Social (fls. 42/43), assim ficou
externado: “Vida delituosa iniciada aos 47 anos de idade, informa-
nos ser proprietário de uma empresa de transporte que prestava
serviços para outras empresas, coloca-nos um rapaz fez contato,
pedindo para que o reeducando transportasse uma carga, porém
eram produtos de roubo, reeducando negou de fazer este
transporte, porém foi ameaçado pela quadrilha para fazer o
transporte e acabou aparecendo várias viaturas da polícia. Todos
se evadiram do local e o reeducando foi preso e condenado a nove
anos, cumpre, mais ou menos, dois anos até a presente data”, ou
seja, acabou não assumindo os delitos, atribuindo-os a outros.
Assim,
embora
as
conclusões
que
os
profissionais chegaram não fossem totalmente desfavoráveis
ao penitente, necessário analisá-las de forma global (destacando-
se que o Juiz não está preso ao resultado da perícia, podendo, inclusive, afastá-la,
desde que motivadamente, como no caso), verificando-se que, por
enquanto, demonstrou a inexistência de preparo/aptidão para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001383-89.2020.8.26.0041 -Voto no 18661
7
cumprimento da pena em regime menos rigoroso, situação
esta a ser sopesada com a avaliação dos crimes por ele
perpetrados, notoriamente graves. Deste modo, inegável não
evidenciada evolução do processo de ressocialização.
Não é demais relembrar que “a sociedade
não pode servir de cobaia para a constatação de índice
de recuperação de condenado” (TJ-SP: Agravo em Execução
Penal no 0098606-15.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antônio Cardoso,
j. 16/07/2013, v.u.), que necessita ser comprovada de forma
clara e cabal para fazer jus a benefícios penais.
Ainda, não se pode olvidar que o requisito
subjetivo é caracterizado pelo elemento de ordem social,
levando-se em consideração a reintegração de indivíduo, que
cometeu delitos gravíssimos que acabam deixando a
sociedade em total intranquilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001383-89.2020.8.26.0041 -Voto no 18661
8
Ressalta-se que resgate de lapso temporal
previsto na lei e “bom” comportamento carcerário são balizas
mínimas para a concessão dos diversos benefícios penais
(salvo indulto e comutação de penas, sob pena de afronta ao princípio da
Separação dos Poderes), devendo, sempre, o Magistrado, ao
apreciar o pedido, analisar por completo o “prontuário” do
penitente, inclusive perquirir se a benesse pretendida se
mostra viável diante do crime pelo qual condenado. A pena
deve ser aplicada de forma individualizada, também em prol
da ressocialização de cada penitente, razão pela qual não se
aparenta adequada a linha de argumentação traçada no
sentido de que, para aferir a viabilidade da progressão, basta
resgatar o lapso temporal previsto em lei e ostentar
comportamento carcerário classificado como “bom” à época
do pedido (restrito, pois, ao tempo de eventual reabilitação).
Assim, consiste em um equívoco interpretar-
se que a progressão de regime seja, puramente, um direito
público subjetivo do acusado, quando, na verdade, trata-se
de uma concessão que a sociedade e o Estado lhe fazem
permitindo que pague o débito que mantém para com eles de
uma forma mais suave, o que ocorre em razão de
conveniência de sua política criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001383-89.2020.8.26.0041 -Voto no 18661
9
Desta maneira, pelos argumentos acima
exposto, observa-se prematura a concessão da progressão
de regime ao agravante, devendo, assim, permanecer ele por
mais tempo no regime fechado, a fim de propiciar maior
certeza quanto a concessão do benefício ora postulado.
Por todo exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo, preservada, na íntegra, a r.
decisão por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR